Tribunal: TJBA
Processo: 8110396-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110396-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIONISIA ALVES DOS SANTOS MONTALVAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de decisão coletiva ajuizado contra o ESTADO DA BAHIA, com resolução de mérito, ao declarar prescrita a pretensão executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva, considerando-se o momento correto do trânsito em julgado da ação coletiva originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.388.000/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 4. Embora o Recurso Especial interposto pelo Estado da Bahia (REsp nº 1.332.558) tenha transitado em julgado em 06/05/2014, o Recurso Extraordinário e os respectivos recursos subsequentes foram julgados posteriormente, com a decisão dos Embargos de Declaração publicada em 29/11/2017 (Id. 86266680, dos autos nº. 0076135-02.2004.8.05.0001), de modo que o trânsito em julgado da ação coletiva somente ocorreu em 23/01/2018. 5. O trânsito em julgado deve ser considerado a partir da última decisão do processo, mesmo que esta seja de inadmissibilidade recursal, salvo comprovada a má-fé do recorrente, conforme jurisprudência do STJ nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.352.730/AM. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada, afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. Nas execuções individuais de sentença coletiva, o prazo prescricional é contado a partir do trânsito em julgado da ação coletiva. 2. O trânsito em julgado deve ser considerado a partir da última decisão do processo, mesmo que seja de inadmissibilidade recursal, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé do recorrente. Dispositivos relevantes citados: Art. 487, II, do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Tema 877 (recurso repetitivo); STJ, EREsp n. 1.352.730/AM, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/8/2015, DJe de 10/9/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8110396-21.2022.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante DIONISIA ALVES DOS SANTOS MONTALVAO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem .